Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. mitigação da regra para conhecimento do recurso. Situação que não demanda urgência. questão a ser debatida em preliminar de apelação. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, no contexto de indeferimento de prova testemunhal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC;
(ii) se há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do referido rol;

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 apenas em casos de urgência, o que não se verifica no caso concreto.
A decisão agravada observou corretamente a ausência de cabimento do recurso, pois a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o).
A ausência de requisito intrínseco de admissibilidade autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 248, I, do RITJDFT.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"O indeferimento de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 932, III; RITJDFT, art.
248, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT; REsp 1.704.520/MT; TJDFT, Acórdãos 1407524, 1381756, 1314385, 1023467.